Tribunal: STF
Processo: RE 603825
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-22
Data de publicação: 2011-11-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    I – Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que não cabe agravo regimental contra acórdão do Plenário ou de Turma. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal ante a ocorrência de erro grosseiro. Precedentes.



    II - Agravo regimental não conhecido.